Tribunal: TJMT
Processo: 1023814-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023814-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), M. L. S. M. - CPF: 114.311.551-10 (AGRAVANTE), MARIA GABRIELLA STABILITO ALBUES MEIRA - CPF: 036.613.991-60 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIA GABRIELLA STABILITO ALBUES MEIRA - CPF: 036.613.991-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEITE ESPECIAL – CRIANÇA – NECESSIDADE E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Luísa Stabilito Meira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada n. 1039533-71.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento do leite com fórmula hidrolisada (Neocate® LPC), 04 (quatro) latas por mês.

Alega a Agravante, que apresenta Alergia à proteína do leite de vaca (APLV), razão pela qual, necessita, fazer uso da fórmula infantil, Neocate® LPC, 04 (quatro) latas por mês, conforme prescrição médica.

Argumenta que, embora o Juízo de Primeira Instância tenha consignado que o caso não é urgente, tomando por base o parecer emitido pelo NAT, certo é que, após fazer uso da fórmula alimentar, apresentou melhora dos sintomas. Ademais, o Relatório Médico foi expedido pelo profissional que a acompanha e que tem conhecimento de seu quadro clínico e dos prejuízos que a ausência do referido leite causa à sua saúde.

Aduz que a ausência do insumo pleiteado na lista do SUS não obsta o seu fornecimento, visto que, tal regulamentação não pode servir de pretexto para o Administrador Público esquivar-se de seu dever de prestar saúde.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (Id.158387199).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento do leite com fórmula hidrolisada (Neocate® LPC), 4 (quatro) latas por mês.

Colhe-se dos autos que a infante, de 09 (nove) meses de idade, propôs a ação de base visando ao fornecimento da fórmula láctea infantil, (Neocate® LPC), porque diagnosticada com proteína do leite de vaca (APLV).

O Juízo singular, após a colheita do parecer do NAT, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...]

Não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade de assistência a saúde, todavia, ausente se faz a prova da utilização dos meios de tratamentos fornecidos pela rede pública, e da consequente ineficácia destes.

Ademais, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, não restou demonstrada a urgência no uso do medicamento prescrito, além de mencionar que este não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

[...]

Ressalto por fim, que é certo que compete ao médico escolher o tratamento, que segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente. No entanto, quando a questão é colocada ao Judiciário, para que o poder público forneça fórmula alimentar, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade, o que não foi feito nos autos.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Nessa quadra, depois de analisar, com acuidade, toda a documentação acostada aos autos, verifico que não ficou demonstrada a urgência da paciente quanto ao consumo da fórmula láctea vindicada, já que, conforme observado pelo NAT e pelos documentos acostados aos autos, não há provas de que a criança, que tem 09 (nove) meses, ainda necessite, exclusivamente da alimentação por leite, e nem há informações sobre a possibilidade de introdução alimentar sólida.

O direito à saúde ou o custeio pelo ente público não deve, em regra, ser negado, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública devem se pautar no princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número de pessoas possível.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e/ou tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6o e 196 da CF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).

Diante disso, considerando a ausência de provas a justificar a concessão da tutela antecipada para determinar o fornecimento da fórmula láctea vindicada, o desprovimento do Recurso é medida impositiva, não se negando, entrementes, o direito constitucional à saúde, que poderá ser verificado no decorrer da instrução processual.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023